Tribunal: TJDFT
Processo: 0035010-30.2014.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe APELAÇÃO CÍVEL Processo no 0035010-30.2014.8.07.0007 Apelante LUCIANA MUNIZ DA COSTA DIAS Apelados LINCOLN CAETANO DIAS e OUTROS Relator Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por LUCIANA MUNIZ DA COSTA DIAS em face da sentença proferida pela 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, nos autos da ação de inventário ajuizada contra LINCOLN CAETANO DIAS, MATEUS MARTINO COTA DIAS, PAULA MARTINO COTA DIAS, RODRIGO ALVES DIAS, ROMULO ALVES DIAS e GILSON PEREIRA DIAS. Cuida-se de inventário dos bens deixados por Gilson Pereira Dias, em que a apelante – viúva de Gilson – pretendeu o reconhecimento de meação de alguns dos bens deixados pelo de cujus sob o argumento de que foram adquiridos na constância do casamento. O Juízo a quo indeferiu o pedido sob o fundamento de que a apelante se casou com o de cujus em 28/11/2008, quando ele já contava com 62 (sessenta e dois) anos de idade e, portanto, o casamento foi celebrado pelo regime da separação obrigatória de bens, em respeito ao art. 1.641, II, do Código Civil. Apontou, ainda, o registro da separação obrigatória de bens na certidão de ID 61263469. Concluiu que a apelante não tinha direito de concorrer na partilha de quaisquer bens deixados pelo falecido quando de seu óbito, fosse como meeira ou como herdeira, por ter se casado pelo regime acima mencionado (ID 61264007). A decisão interlocutória de ID 61264007 foi publicada em 14/12/2022 e a apelante não interpôs recurso (ID 61264010). Posteriormente, apresentou pedido de reconsideração, em 7/2/2023, que foi indeferido pelo Juízo (ID 61264028 e 61264047). Ao proferir a r. sentença, o magistrado a quo explicou que a apelante era casada com o falecido sob o regime de separação obrigatória de bens, de modo que não possuía meação sobre os bens do casal nem direito a concorrência, conforme decisão saneadora preclusa de ID 61264007. O esboço de partilha apresentado pelos herdeiros, ora apelados, foi homologado. Não foram fixados honorários advocatícios (ID 61264095). Em suas razões (ID 61264103), a apelante pugna pela reforma da sentença, reprisando os argumentos segundo os quais teria direito à meação pelos bens adquiridos na constância do casamento e deixados por seu falecido esposo. Preparo regular (ID 61264104). Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 61264114). É o relatório. Decido. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, face à sua notória intempestividade. O prazo de interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, consoante o disposto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Tendo isso em conta, o último dia para que a apelante exercitasse o direito de recorrer foi 26/3/2024, terça-feira. Conforme extrai-se da aba “expedientes”, a apelação foi protocolizada somente no dia 19/4/2024, quase um mês após o decurso do prazo (ID 61264103), portanto, intempestivamente. A sentença foi devidamente publicada no DJe. Confira-se o trecho constante da página n. 4.978 do DJe de 5/3/2024: N. 0035010-30.2014.8.07.0007 - INVENTÁRIO - A: LINCOLN CAETANO DIAS. Adv(s).: DF35687 - JULIANA PIRES GOMES. A: LUCIANA MUNIZ DA COSTA DIAS. Adv(s).: DF13721 - VERA LUCIA VALADARES PAIM. A: MATEUS MARTINO COTA DIAS. A: PAULA MARTINO COTA DIAS. A: RODRIGO ALVES DIAS. A: ROMULO ALVES DIAS. Adv(s).: DF35687 - JULIANA PIRES GOMES. R: GILSON PEREIRA DIAS. Adv(s).: Nao Consta Advogado. T: DISTRITO FEDERAL. Adv(s).: Nao Consta Advogado. T: ESTADO DE GOIAS. Adv(s).: Nao Consta Advogado. T: MARINA REGINA COTA. T: ROMULO ALVES DIAS. Adv(s).: DF35687 - JULIANA PIRES GOMES. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3VFOSTAG - 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga Área Especial Setor C Norte Único, sala 55, térreo, Taguatinga Norte (Taguatinga), BRASÍLIA - DF - CEP: 72115-901 Balcão Virtual: http://balcaovirtual.tjdft.jus.br - Horário de atendimento: 12h às 19h E-mail: 03vfos.tag@tjdft.jus.br Número do processo: 0035010-30.2014.8.07.0007 Classe judicial: INVENTÁRIO (39) HERDEIRO: LINCOLN CAETANO DIAS, LUCIANA MUNIZ DA COSTA DIAS, MATEUS MARTINO COTA DIAS, PAULA MARTINO COTA DIAS, RODRIGO ALVES DIAS REQUERENTE: ROMULO ALVES DIAS INVENTARIADO(A): GILSON PEREIRA DIAS SENTENÇA Trata-se de inventário e partilha dos bens deixados pelo falecimento de GILSON PEREIRA DIAS, óbito ocorrido em 07/08/2014, deixando como viúva LUCIANA MUNIZ DA COSTA DIAS e como herdeiros ROMULO ALVES DIAS, RODRIGO ALVES DIAS, LINCOLN CAETANO DIAS, PAULA MARTINO COTA DIAS e MATEUS MARTINO COTA DIAS, maiores, capazes e qualificados nos autos. O falecido era casado com a viúva sob o regime de separação obrigatória de bens, de modo que não possui meação sobre os bens do casal nem direito a concorrência, conforme decisão saneadora preclusa de ID 143795355. O falecido deixou os bens indicados no esboço de partilha de ID 173168153 e não existem dívidas a serem liquidadas nem débitos com a Fazenda Pública Federal, do Distrito Federal ou o Goiás. Todas as formalidades foram atendidas; o MPDFT informou não possuir interesse no feito; a Fazenda Pública do DF atestou a regularidade do feito; a Fazenda Pública do Goiás deixou o prazo para manifestação transcorrer em branco e já foi comprovado o recolhimento do ITCD do DF e do GO. Ante o exposto, na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE O ESBOÇO DE PARTILHA de ID 173168153, ressalvado eventual direito de terceiro e/ou Fazenda Pública. Transitada em julgado, expeça-se formal de partilha e alvarás. Custas finais pelos autores. Sem honorários. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e Registre-se. Taguatinga/DF. MAGÁLI DELLAPE GOMES Juíza de Direito Documento datado e assinado eletronicamente. Sob essa perspectiva, impõe-se o não conhecimento do recurso em virtude da ausência de um dos requisitos para a sua admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator